Tribunal: TJES
Processo: 5014250-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014250-51.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDREIA MENDES MIRANDA e outros

AGRAVADO: ASSOCIACAO PERMACULTURAL JACUTINGA DO CAPARAO e outros (3)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA E CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO
–
PEDIDO LIMINAR DE
INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS
–
NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA

– RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1.
Como se sabe, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pela parte autora, é necessário que esteja presente nos autos um substrato probatório mínimo, capaz de demonstrar a veracidade das suas alegações. Também, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é condição
sine qua non
.

2
. Comprovação da simulação que requer regular formação do contraditório e instrução probatória. Probabilidade do direito não verificada neste momento.

3.
Em que pese as recorrentes terem afirmado que o negócio jurídico de aquisição dos imóveis pela associação requerida foi simulado, pela prova documental produzida até o momento não é possível verificar concretamente a ocorrência de tal vício.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5014250-51.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
ANDREIA MENDES MIRANDA
E VIVIANE SILVA DOS SANTOS

AGRAVADOS: ASSOCIAÇÃO PERMACULTURAL JACUTINGA DO CAPARAÓ, FABÍOLA MELCA DA SILVA ARAÚJO, MARCELO TOOP URUGUAY E ARNAUD MANUEL SCHOLL

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANDREIA MENDES MIRANDA
e
VIVIANE SILVA DOS SANTOS
contra a r. decisão de ID nº 32540805 (autos originários) que, nos autos da

ação declaratória de nulidade de escritura pública e cancelamento de registro imobiliário c/c indenização por danos morais
ajuizada pelas recorrentes em face de
ASSOCIAÇÃO PERMACULTURAL JACUTINGA DO CAPARAÓ
e outros
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões (ID nº 6750055), a parte agravante aduz, em síntese, que
(i)
houve por parte dos agravados simulação na lavratura das escrituras públicas de compra e venda firmadas em 11/06/2019; e
(ii)
o
periculum in mora
é consubstanciado na probabilidade de eventual alienação ou oneração do bem imóvel objeto da demanda de origem.

Com arrimo nesses argumentos, e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, pugnam pelo recebimento do recurso em seu efeito ativo, para determinar
“a averbação de indisponibilidade no registro dos imóveis de matrículas nº 7885 e 5226, que são objetos da ação, até a solução final da demanda”.
No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A liminar recursal foi
indeferida
mediante a decisão acostada no ID nº 7093319.

Contrarrazões por
ASSOCIAÇÃO PERMACULTURAL JACUTINGA DO CAPARAÓ E OUTRA
no ID nº 7207253, e por
ARNOLD MANUEL SCHOLL
no ID nº 7393935, pelo desprovimento do recurso.

Na origem, trata-se de
“
ação declaratória de nulidade de escritura pública e cancelamento de registro imobiliário c/c indenização por danos morais
”
ajuizada por
ANDREIA MENDES MIRANDA E VIVIANE SILVA DOS SANTOS
, ora recorrentes, em face de
ASSOCIAÇÃO PERMACULTURAL JACUTINGA DO CAPARAÓ
, de
FABÍOLA MELCA DA SILVA ARAÚJO
, de
MARCELO TOOP URUGUAY
, e de
ARNAUD MANUEL SCHOLL
, ora recorridos, na qual aduzem que, em 18 de fevereiro de 2017, em conjunto com a 2ª requerida e outras pessoas, fundaram a associação, ora 1ª requerida.

Seguem narrando que antes da realização da ata de fundação e do posterior registro dos atos constitutivos da associação no cartório competente, as autoras adquiriram, em conjunto com essas pessoas, uma área de terra com 120.000m2 (cento e vinte mil metros quadrados), situada na localidade Córrego Jacutinga, zona rural em Divino São Lourenço/ES, registrada sob a matrícula nº 5228, pelo valor de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), através de instrumento particular de compra e venda subscrito pelo 3º e 4º requeridos.

Sustentam, as requerentes, que
VIVIANE
transferiu a quantia de R$ 21.250,00 (vinte e um mil, duzentos e cinquenta reais) para a conta bancária do 3º requerido,
MARCELO
, enquanto que
ANDREIA
realizou a transferência do valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para em favor do 4º requerido,
ARNAUD
, adquirindo, respectivamente, as frações de 10,3% (dez vírgula três por cento) e 6,25% (seis vírgula vinte e cinco por cento) da área do referido imóvel.

As autoras alegam que se surpreenderam com a informação de que a escrituração formal da aquisição do imóvel perante o Cartório de Registro de Imóveis competente fora promovida em nome da 1ª requerida,
ASSOCIAÇÃO PERMACULTURAL JACUTINGA DO CAPARAÓ
, e sob matrículas diversas (nºs 7885 e 5226). Ou seja, a associação teria
“adquirido, com recursos próprios, 120.000m2 (cento e vinte mil metros quadrados) do terreno rural, subdivididos em 10.413m2 (dez mil, quatrocentos e treze metros quadrados) extraídos da matrícula nº 5226, e 109.578m2 (cento e nove mil, quinhentos e setenta e oito metros quadrados) da matrícula nº 7885”
.

Ademais, aduzem que
“ainda que a posse das frações de terra tenham sido entregues às autoras sobre as matrículas nº 7885 e 5226, a propriedade formal do imóvel junto ao CRGI fora registrada em janeiro de 2021 pela ré Fabíola Melca da Silva Araújo, em nome da Associação Permacultural do Caparaó, sem que para isso tenha havido qualquer ato solene de alienação, cessão, doação ou qualquer outra forma jurídica de transmissão dos direitos aquisitivos das autoras Andreia Mendes Miranda e Viviane da Silva dos Santos para a Associação Permacultural Jacutinga do Caparaó
”.

Diante de tal situação, alegam as autoras que o negócio jurídico de aquisição dos imóveis pela associação requerida foi simulado, sendo nulos, nos termos do art. 167, I e II, do Código Civil.

Nesse cenário, as autoras ajuizaram a demanda de origem, pugnando, liminarmente, para que seja determinada
“a indisponibilidade dos bens imóveis objeto da ação, registrados nas matrículas 5226 e 7885 do 1º Ofício do Registro Geral de Imóveis de Guaçuí/ES, mediante averbação nos referidos registros até a solução final da demanda”.

Após o exercício do contraditório pela parte requerida, o Magistrado primevo analisou o pedido de tutela de urgência formulado pelas recorrentes, concluindo pelo seu indeferimento no r.
decisum
, sob o seguinte fundamento:

“Em que pese as alegações dispendidas pela parte autora,
prima facie
, não há elementos seguros nos autos para gerar conclusão imediata sobre o alegado perigo de dano ou resultado útil do processo, tendo em vista que ao menos neste momento processual, não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo art. 300,
caput
, do NCPC. Isso posto, por ausência de demonstração inequívoca dos pressupostos
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, torna-se inviável o deferimento da liminar.

Ademais, verifica-se que as partes requeridas apresentaram outros documentos, sendo necessário ao deslinde da controvérsia uma maior dilação probatória, com intuito de analisar eventual simulação, conforme alegado, o que apenas poderá ser verificado na instrução processual.”

Foi justamente em face desta decisão contra a qual se interpôs o presente recurso, que passo a examinar.

Pois bem.

Inicialmente, calha registrar que a cognição exercida em sede de Agravo de Instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância.

É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, veja-se:

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(agravo de instrumento n. 048.16.900082-4, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 03-04-2017, data da publicação no Diário: 12-04-2017).
5. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

Diante desse quadro, ao menos até o momento embrionário da ação de origem, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência formulada na origem, pois reputo necessária a realização de uma maior dilação probatória.

Como se sabe, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pela parte autora, ora agravantes, é necessário que esteja presente nos autos um substrato probatório mínimo, capaz de demonstrar a veracidade das suas alegações. Também, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é condição
sine qua non
.

Em outras palavras, sob a ótica do Código de Processo Civil, tanto a tutela cautelar como a tutela antecipada serão concedidas quando os elementos trazidos aos autos pela parte convencerem o Juiz da
“probabilidade do direito”
, devendo ainda estar presente o
“perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”
(CPC, art. 300).

Pelo que se denota, em que pese as recorrentes terem afirmado que o negócio jurídico de aquisição dos imóveis pela associação requerida foi simulado, pela prova documental produzida até o momento não é possível verificar concretamente a ocorrência de tal vício.

Assevero, ainda, que a alegação de simulação do negócio jurídico depende de instrução probatória, bem como do estabelecimento do contraditório, não estando demonstrada, nesta fase processual, a probabilidade do direito alegada.

Assim, penso que o magistrado singular agiu com acerto e cautela ao indeferir a tutela de urgência, fundamentando que “
as partes requeridas apresentaram outros documentos, sendo necessário ao deslinde da controvérsia uma maior dilação probatória, com intuito de analisar eventual simulação, conforme alegado, o que apenas poderá ser verificado na instrução processual
”.

A propósito, colaciono entendimentos exarados em casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA.
AVENTADA OCORRÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL
PARA ACOBERTAR PRÁTICA DE AGIOTAGEM PELOS DEMANDADOS. Decisão que indeferiu tutela de urgência da autora para decretar a indisponibilidade de bens ou a anotação da existência da ação na matrícula imobiliária. Recurso da autora. Sustentada comprovação da simulação. Insubsistência. Instrumento particular de compra e venda que teria sido firmado ainda no ano de 2018 e que sequer consta assinatura dos réus/agravados. Contrato de mútuo não acostado aos autos.
Comprovação da simulação que requer regular formação do contraditório e instrução probatória. Probabilidade do direito não verificada neste momento. Requisitos cumulativos do artigo 300 do código de processo civil não atendidos.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

(TJSC; AI 5066310-25.2021.8.24.0000; Sétima Câmara de Direito Civil; Relª Des. Haidée Denise Grin; Julg. 23/06/2022)

_____________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO VEÍCULO E DE INSERÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO BEM PELO RENAJUD. Recurso dos autores.
Tese de negócio jurídico simulado. Ausência de elementos probatórios sobre a suposta simulação. Probabilidade do direito da parte agravante não comprovada.
Preliminar de ilegitimidade passiva aventada em contrarrazões. Matéria não analisada na origem. Impossibilidade de conhecimento sob pena de supressão de instância. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

(TJSC; AI 5008714-15.2023.8.24.0000; Sexta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Eduardo Gallo Jr; Julg. 26/09/2023)

_____________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REVISÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE ESTABELECER O CONTRADITÓRIO E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ausentes os requisitos do artigo 300, do CPC/2015, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido tutela de urgência concernente à determinação de indisponibilidade do imóvel objeto do contrato simulado e manutenção na posse do bem.
A alegação de fraude no contrato de compra e venda de bem imóvel para simular a prática de agiotagem é alegação cuja demonstração depende de instrução probatória bem como do estabelecimento do contraditório, não estando demonstrada, nesta fase processual, a probabilidade do direito alegado.

(TJMS; AI 1401088-20.2019.8.12.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Machado Rocha; DJMS 05/08/2019; Pág. 158)

Destarte, tecidas tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator, em sua integralidade.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.